Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717934-52.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: XS3 SEGUROS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração (ID 74190503) opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de acórdão no 2027380 (ID 74898619), que, à unanimidade, deu provimento à apelação de XS3 SEGUROS S.A., conforme ementa a seguir transcrita (ID 72657214): DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL PRESUMIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento com fundamento na ausência de nexo causal entre falha no fornecimento de energia elétrica e os danos elétricos em equipamentos residenciais do segurado. A autora, após pagamento da indenização securitária, propôs ação regressiva com base na sub-rogação legal (art. 349 do Código Civil), alegando responsabilidade objetiva da concessionária ré. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido com base em laudo pericial que não constatou falha registrada no sistema da ré. A autora apelou, invocando a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a presunção do nexo causal diante da verossimilhança das alegações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento com base na sub-rogação legal; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre concessionária e consumidor, transferida à seguradora, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova; e (iii) determinar se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos, considerando-se a presunção de nexo causal a partir das provas documentais. III. RAZÕES DE DECIDIR A seguradora tem legitimidade ativa para pleitear ressarcimento, desde que comprovado o pagamento da indenização ao segurado e a sub-rogação legal nos termos do art. 349 do Código Civil, o que se verifica no caso concreto. A relação entre o segurado e a concessionária de energia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, também se beneficia das normas protetivas, inclusive da inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumido o nexo causal em hipóteses de oscilação de energia compatível com os danos relatados, sobretudo quando há provas documentais (como laudo técnico de assistência autorizada) que apontam para a ocorrência de distúrbios elétricos, mesmo que a concessionária não registre falha sistêmica. A concessionária, no caso concreto, não produziu prova robusta para afastar o nexo causal, limitando-se à ausência de registros em seus sistemas internos, o que não é suficiente para afastar a presunção de responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço público essencial. O valor de R$ 2.349,99, correspondente à indenização securitária paga pela autora, foi devidamente comprovado nos autos, não tendo sido impugnado pela ré, razão pela qual deve ser acolhido integralmente o pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A seguradora que arcar com a indenização securitária possui legitimidade para propor demanda regressiva com base na sub-rogação legal prevista no art. 349 do Código Civil. A relação jurídica entre concessionária de serviço público e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se suas normas protetivas à seguradora sub-rogada. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falha no fornecimento é objetiva, sendo presumido o nexo causal quando a prova documental aponta verossimilhança da alegação de oscilação elétrica. A embargante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. sustentou que o acórdão recorrido “aplicou de forma equivocada a legislação setorial vigente, no tocante a comprovação do nexo de causalidade” e merece ser corrigido porque “os danos materiais não podem ser presumidos”, sendo a regra que “o dano material seja comprovado pela parte que o alega, demonstrando o prejuízo efetivamente sofrido e o nexo de causalidade com a conduta do agente”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para declarar a legalidade da cobrança por ela realizada, com base na prova documental produzida. Contrarrazões de XS3 SEGUROS S/A (ID 75911411), que suscitou o não conhecimentodos embargos de declaração por não ser cabível com o mero propósito de rediscutir matéria já decidida. No mérito, postulou a rejeição dos embargos de declaração. Oportunizou-se (ID 75974407) ao embargante discorrer sobre a preliminar recursal suscitada, tendo o recorrente deixado transcorrer o prazo sem manifestação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material”. O v. acórdão (ID 73885942) não padece de quaisquer dos vícios que ensejam o cabimento dos embargos declaratórios, tampouco foi apontada pelo recorrente a existência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Por outro lado, o único defeito apontado na decisão colegiada seria a incorreta interpretação de que deveria ser presumido o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos materiais discutidos nos autos, o que representaria erro de julgamento (error in judicando). Logo, a irresignação do embargante constitui tentativa de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita. Por conseguinte, acolho a preliminar de não cabimento e NÃO CONHEÇO do recurso. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator